Tribunal: TJDFT
Processo: 0750127-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750127-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANATEXTIL CONFECCOES E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anatextil Confecções e Comércio Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 21585849, p. 48/49) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0701181-30.2017.8.07.0001) movida pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, rejeitou a impugnação da ora agravante e homologou o laudo de avaliação de ID origem 67513073 e retificação de ID origem 7121745, relativo ao imóvel objeto da penhora de direitos aquisitivos deferida naqueles autos (Quadra 03, Conjunto C, Lote 09, Área de Desenvolvimento Econômico - ADE - Ceilândia/DF), pelo valor de R$462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais). Em suas razões recursais (ID 21585850), a agravante, preliminarmente, pugna pelo deferimento do beneplácito da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, afirma que, ao contrário do consignado no laudo de avaliação, o valor real do bem constrito é de, no mínimo R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sob o argumento de que devem ser somados ao valor da terra nua o investimento efetuado em benfeitorias e infraestrutura, além da localização e do valor dos bens móveis que guarnecem o imóvel. Sustenta que imóveis na mesma localidade se encontram à venda em torno de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Salienta que já foram pagos diversos valores, que não foram abatidos do saldo devedor dos autos, além de ter-lhe sido obstada a possibilidade de conclusão de acordo extrajudicial. Requer, assim, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos acima alinhavados. Despacho desta Relatoria (ID 21634941) determinou a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) Comprovar a real necessidade do benefício aqui tratado; e b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. No ID 21970732, a agravante opõe embargos de declaração contra o referido despacho. Alegando a ocorrência de “omissão/obscuridade/contradição sobre fatos de extrema relevância ao processo”, reiterou os argumentos relativos ao pedido de gratuidade. Na decisão de ID 22154193, a gratuidade de justiça foi indeferida, tendo a agravante sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Os embargos de declaração foram considerados prejudicados. No ID 22726768, a parte agravante opôs novos embargos de declaração contra a citada decisão proferida por esta Relatoria. Sustentou a ocorrência de “contínua contradição/omissão/obscuridade do julgado” e reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Foi proferida nova decisão por esta Relatoria (ID 22931454), na qual os embargos de declaração foram rejeitados. Vale salientar que a decisão foi publicada no DJe em 8/2/2021, consoante certidão de ID 23046803. No ID 23591102, a agravante anexa comprovante de pagamento do preparo. Destaca-se que o pagamento ocorreu em 25/2/2021 e a recorrente não apresentou justificativa para o atraso no recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme decisão ao ID 22154193, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, foi fixado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Na sequência, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 22931454, que foi publicada no DJe em 8/2/2021, consoante certidão de ID 23046803. Dessa forma, observa-se que o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, ainda que contados a partir da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, esgotou-se há muito, em conformidade com o art. 224, § 3o[1] c/c o art. 231, VII, do CPC[2]. Com efeito, ainda que, de forma benevolente à parte, se considere que o prazo para recolhimento inicie da publicação da decisão que rejeitou o recurso sem efeito suspensivo dos embargos de declaração, é evidente a intempestividade do preparo. Assim, repita-se, ainda que se considere a publicação como termo inicial, ocorrida em 8/2/2021, o prazo, então, findaria em 18/2/2021, em conformidade com o art. 224, § 3o[3] c/c o art. 231, VII, do CPC[4]. Não obstante, a comprovação do preparo recursal ocorreu apenas no dia 25/2/2021, quando há muito ultrapassado o prazo, incidindo à espécie, pois, o art. 223, caput, do CPC, o qual preconiza: “Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Na hipótese dos autos, sequer há alegação de justa causa a motivar a intempestividade do recolhimento do preparo recursal de R$35,95 (trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) ressaindo-se, pois, o fenômeno da preclusão. Sobre a matéria, destacam-se os claros precedentes deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO PRAZO ASSINADO. RECUSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto em decorrência da deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. 2. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo será intimado a realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No caso dos autos o agravante colacionou, na interposição do recurso, apenas um comprovante de pagamento. Intimado a juntar a respectiva guia de preparo ou recolher em dobro o valor, quedou-se inerte no prazo assinado, somente o fazendo após o prazo concedido. 4. Em tal circunstância, correta a decisão que não conheceu do recurso, julgando-o deserto, não havendo que se falar em violação ao princípio da instrumentalidade das formas, haja vista ter sido concedido prazo ao agravante para sanar a omissão, tendo ele deixado de se manifestar. Entendimento em sentido diverso resultaria em verdadeiro incentivo às condutas protelatórias. 5. Agravo interno conhecido e não provido (Acórdão 1290628, 07139852820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXTEMPORANEIDADE. DESERÇÃO. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. I. Mantém-se decisão unipessoal que julgou deserta apelação devido à falta de recolhimento tempestivo do preparo. (...)” (Acórdão 1258845, 07178364320188070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas considerações, não recolhido o preparo recursal pela parte agravante no prazo assinado, afigura-se necessário concluir pela deserção do recurso de agravo de instrumento aviado, nos termos do art. 1.007, § 4o, parte final, do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. [2] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. [4] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; Brasília, 8 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora